Tribunal: TJSP
Processo: 0002446-15.2017.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Quatro crimes de furto simples, sendo três consumados e um tentado. Subtração de projetores de salas de aula de uma universidade. Réu flagrado durante a execução do quarto crime de furto por um segurança da instituição de ensino. Condenação. Insurgência defensiva apenas quanto ao cálculo da pena. Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo documental, pericial e oral. Condenação e

Ementa:
Apelação. Quatro crimes de furto simples, sendo três consumados e um tentado. Subtração de projetores de salas de aula de uma universidade. Réu flagrado durante a execução do quarto crime de furto por um segurança da instituição de ensino. Condenação. Insurgência defensiva apenas quanto ao cálculo da pena. Autoria e materialidade comprovadas pelo acervo documental, pericial e oral. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002446-15.2017.8.26.0540, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
ROBSON DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso de apelação interposto por ROBSON DOS SANTOS
SILVA, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002446-15.2017.8.26.0540 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002446-15.2017.8.26.0540
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Robson dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.637
Apelação. Quatro crimes de furto simples, sendo três
consumados e um tentado. Subtração de projetores de salas
de aula de uma universidade. Réu flagrado durante a
execução do quarto crime de furto por um segurança da
instituição de ensino. Condenação. Insurgência defensiva
apenas quanto ao cálculo da pena. Autoria e materialidade
comprovadas pelo acervo documental, pericial e oral.
Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso
improvido.
Pela sentença de fls. 341/343, proferida
em 16 de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr.
Eduardo Rezende Melo, da 1a Vara Criminal da Infância e
Juventude da Comarca de São Caetano do Sul, o réu ROBSON
DOS SANTOS SILVA foi condenado à penas de 1 ano e 4 meses
de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-
multa, calculados no piso legal, como incurso no art. 155, caput,
por três vezes, e no art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, todos
do Código Penal, com a substituição da reprimenda corporal por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002446-15.2017.8.26.0540 -Voto no
3
Irresignado, o réu interpôs recurso de
apelação, pugnando tão somente pela redução de sua pena em
razão da necessidade de reconhecimento da tentativa do crime
de furto (fls. 368/371).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 375/388)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento ao apelo (fls. 387/392).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
apelo
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, nos dias
20, 27, 30 e 31 de outubro de 2017, sempre no período da
manhã, entre 8h00 e 11h00, na Avenida Goiás, no 3.400, no
Campus da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, na
cidade de São Caetano do Sul, o réu subtraiu, para si, três
projetores pertencentes à referida universidade, não logrando
êxito na consumação do quarto delito de furto em razão de
circunstância alheia à sua vontade, consistente em flagrante
realizado por segurança da instituição de ensino.
Inexistindo devolução quanto ao desfecho
condenatório e encontrando-se a condenação lastreada em
sólidos fundamentos e elementos de prova (fl. 2 auto de prisão
em flagrante delito; fls. 8/12 boletins de ocorrência; fl. 13 auto
de exibição e apreensão do projetor; fl. 14 auto de entrega; fls.
55/57, 59/124 e 129/131 laudos periciais; e a harmônica prova
oral colhida em juízo, incluindo depoimentos de representantes
da vítima e de policial militar, conforme se extrai da mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002446-15.2017.8.26.0540 -Voto no
4
audiovisual correspondente), passa-se ao exame da matéria
ventilada pela defesa nas razões recursais, consistente no
cálculo da pena.
E, nesse ponto, a defesa não tem razão.
Afinal, conforme delineado na sentença, já
houve o reconhecimento da tentativa em relação ao quarto crime
de furto praticado pelo acusado, quando foi surpreendido por um
segurança da universidade (já avisado sobre as subtrações
recentes e tendo conferido as imagens de monitoramento)
quando tentava furtar mais um projetor, não tendo havido, neste
caso, a inversão da posse do bem em favor do furtador.
Contudo, em relação aos três primeiros
furtos, a atividade criminosa somente foi descoberta por
funcionários da universidade dias depois dos fatos, tendo o
próprio réu confessado, na delegacia (não foi ouvido em juízo
porque não compareceu à audiência), ter vendido os projetores
em uma “feira do rolo”, denotando, assim, a consumação dos
crimes em questão.
Por
consequência,
no
cálculo
da
reprimenda, foi diminuída a pena do quarto crime de furto na
fração proporcional e correta de 1/2, considerando o iter criminis
percorrido pelo agente, que já havia entrado na sala de aula e
posicionado a cadeira embaixo do projetor para efetuar a
subtração, quando foi surpreendido pelo segurança, totalizando a
pena de 6 meses de reclusão e 5 dias-multa.
Entretanto, diante da continuidade delitiva,
a pena de um dos crimes de furto consumado, por ser maior, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002446-15.2017.8.26.0540 -Voto no
5
acrescida da fração de 1/3, levando em conta a prática de quatro
furtos, resultando na reprimenda definitiva de 1 ano e 4 meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 13 dias-multa,
calculados no piso legal, tendo havido, ainda, a substituição da
pena corporal por penas restritivas de direitos, a qual sequer foi
impugnada em grau recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto por ROBSON DOS
SANTOS SILVA, mantendo integralmente a sentença hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator